Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715465-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CAMILA DE SOUZA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25641316) com pedido liminar de tutela de urgência, interposto por LUCIANA CAMILA DE SOUZA em face de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ante a Decisão (ID 88196976 de origem) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na Ação de Conhecimento no 0706524-70.2018.8.07.0001, que indeferiu a expedição de certidão de crédito. A parte Agravante foi intimada pelo Despacho de ID 25878026, para esclarecer o cabimento do presente Agravo de Instrumento, vez que a decisão impugnada está fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em Certidão de ID 26354982, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 25878026. É o relatório. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante por meio do presente recurso é, em suma, ser reconhecida a natureza extraconcursal do crédito dos Agravantes no que se refere à obrigação de fazer definida no acórdão já transitado em julgado e seja expedida certidão de crédito alusiva à obrigação de pagar quantia certa para fins de habilitação na recuperação judicial, independentemente da instauração da fase de cumprimento de sentença. Vale ressaltar ainda que não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:29:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador